Tribunal: TJSP
Processo: 2278775-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Liminar de arresto indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como previa o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Indícios da existência de

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Liminar de arresto indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como previa o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Indícios da existência de grupo econômico familiar e de tentativa de blindagem patrimonial. Demonstrada a fumaça do bom direito. Presença do perigo da demora. Arresto liminar cabível. Respeito aos princípios da efetividade do processo e da ampla defesa. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278775-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante TAURUS
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, são agravados PAULA JUNQUEIRA DE
PAULA RIBEIRO, SARAH PROCÓPIO DE ARAÚJO CARVALHO DE PAULA
RIBEIRO, LUIZ EDUARDO DE PAULA RIBEIRO, LUCIANO JUNQUEIRA DE
PAULA RIBEIRO, PAULO SÉRGIO DE PAULA RIBEIRO, PAULO AMERICO DE
PAULA RIBEIRO, MARIANINA FLORIDA SPATUZZI DE PAULA RIBEIRO, LUIZ
EDUARDO DE PAULA RIBEIRO - ME, WEST SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA
e WEST AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43601
Agravo de Instrumento No: 2278775-50.2019.8.26.0000
Comarca: São Simão
Agravante: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda
Agravados: Paula Junqueira de Paula Ribeiro, Sarah Procópio de Araújo
Carvalho de Paula Ribeiro, Luiz Eduardo de Paula Ribeiro, Luciano Junqueira
de Paula Ribeiro, Paulo Sérgio de Paula Ribeiro, Paulo Americo de Paula
Ribeiro, Marianina Florida Spatuzzi de Paula Ribeiro, LUIZ EDUARDO DE
PAULA RIBEIRO - ME, WEST SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA e
WEST AUTO POSTO LTDA
Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Liminar de arresto indeferida. Agravo de
instrumento. O novo CPC não prevê requisitos
específicos, como previa o CPC de 1973, para o
deferimento
da
medida
cautelar
de
arresto.
Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC.
Arresto que pode ser utilizado como tutela de
urgência para 'asseguração do direito'. Indícios da
existência de grupo econômico familiar e de tentativa
de blindagem patrimonial. Demonstrada a fumaça do
bom direito. Presença do perigo da demora. Arresto
liminar cabível. Respeito aos princípios da efetividade
do processo e da ampla defesa. Decisão reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Taurus
Distribuidora de Petróleo S/A contra West Auto Posto Ltda. e outros, para
requerer a reforma da decisão que determinou a instauração de incidente de
personalidade jurídica da empresa executada, porém indeferiu a liminar de
arresto de imóveis e ativos financeiros dos sócios e demais pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicadas [fls. 23/24]. A agravante requer a reforma da decisão, aduzindo a
presença dos requisitos da tutela de urgência, a fim de justificar o registro
de protesto contra alienação de bens imóveis, o arresto dos mesmos e de
ativos financeiros e o bloqueio e a transferência de quotas e ações dos
agravados.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Adiante os fundamentos.
Inicialmente, cumpre observar que os requisitos para o
deferimento da medida cautelar de arresto sofreu algumas alterações no
novo Código de Processo Civil.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, para o
deferimento do arresto era necessário que: “caindo em insolvência, aliena ou
tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou
tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício
fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores” [cf. Art. 813, II, b, CPC].
Por outro lado, no novo Código de Processo Civil,
verifica-se não haver mais esse requisito específico expresso, havendo
meras previsões genéricas acerca da demonstração do 'fumus boni iuris' e
do 'periculum in mora'.
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” [artigo 300 do novo CPC].
O artigo 301 do novo Código de Processo Civil prevê
expressamente a possibilidade de utilização da medida cautelar de arresto
para assegurar o direito em discussão:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de
bem e qualquer outa medida idônea para asseguração do direito”.
Sobre o assunto, a doutrina de Fredie Didier Júnior:
“A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos da tutela definitiva
não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se,
assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de
urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua
futura e eventual satisfação (art. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem,
assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-
satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na
medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o” [Curso de Direito
Processual Civil Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente,
coisa julgada e tutela provisória, Vol. II, 11a ed., Ed. Jus Podivm, 2016, p.
582-583].
E completa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Além disso, o art. 301, CPC, dispõe que a efetivação da tutela
provisória cautelar pode ser promovida com emprego de qualquer medida adequada para
a asseguração do direito, seguindo com a enumeração exemplificativa de medidas possíveis
como o arresto (medida cautelar constritiva que serve à futura execução por quantia; por
isso, pode ser arrestado qualquer bem que puder ser penhorado) (...) A conclusão que se
extrai da leitura conjugada dos dispositivos é que eles concedem ao julgador um poder
geral de cautela e de efetivação, com a adoção de todas as medidas provisórias idôneas e
necessárias para a satisfação ou acautelamento adiantados” [Curso de Direito
Processual Civil Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente,
coisa julgada e tutela provisória, Vol. II, 11a ed., Ed. Jus Podivm, 2016, p.
602-603].
Pertinente, ainda, as lições de Daniel Amorim Assumpção
Neves acerca da diferenciação entre arresto cautelar e arresto executivo:
“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que
será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301
do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão,
pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC),
e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu
patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de
justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto
executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar,
ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça” [Manual de
direito processual civil. 9a. ed. Salvador: Editora JusPoivm. p. 1.241].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o objetivo da medida é assegurar o direito
discutido na demanda executória principal, com base nos requisitos da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil
do processo.
À evidência, a prudente elucidação dos fatos e a questão
do abuso da personalidade jurídica e da confusão patrimonial, como já
delineado, dependem da análise esmiuçada e mais profunda no bojo do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida
oportunidade de ampla produção probatória para as partes.
Ocorre que, em cognição sumária, é possível vislumbrar a
probabilidade do direito alegado no pedido de desconsideração.
Isso porque, no caso, há indícios que apontam para a
existência de um grupo econômico familiar envolvendo a empresa West
Auto Posto Ltda. e seus sócios, a saber Marianina Florida Spatuzzi de Paula
Ribeiro, Paulo Américo de Paula Ribeiro e seu filho Luiz Eduardo de Paula
Ribeiro, sócio titular da empresa West Post Ltda..
O imóvel onde funciona o posto (matrícula n. 5.028) é de
propriedade da sócia Marianina Florida Spatuzzi de Paula Ribeiro,
enquanto o imóvel onde funciona a loja West Point (matrícula n. 13.679),
empresa de Luiz Eduardo, é de propriedade de Marianina e do outro sócio
da executada, Paulo Américo de Paula Ribeiro.
Já o imóvel de matrícula n. 5.055 foi doado por Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eduardo de Paula Ribeiro e sua esposa Sarah Procópio de Araújo Carvalho
de Paula Ribeiro à Marianina Florida Spatuzzi de Paula Ribeiro e Paulo
Américo de Paula Ribeiro, em março de 2007 [fls. 91/96 dos autos de
origem].
No mais, conforme comprovado pelos documentos
acostados pela exequente, Paulo Sergio de Paula Ribeiro e seus filhos
ajuizaram execuções individuais contra a empresa West Auto Posto Ltda., e
seus avós Marianina Florida Spatuzzi de Paula Ribeiro e Paulo Américo de
Paula Ribeiro, lastreadas em notas promissórias [fls. 63/90 dos autos de
origem].
Nas respectivas ações houve indicação dos bens imóveis
de matrículas n. 5.055, 5028 e 13.679 do CRI à penhora e pedidos de
desconsideração da personalidade jurídica da West Auto Posto Ltda., em
razão da inatividade da empresa.
É digno de nota que as referidas execuções foram
ajuizadas pelos netos e pelo filho Paulo Américo contra a empresa West
Auto Posto e seus sócios, que são, respectivamente, avós e pais dos
exequentes.
A exequente demonstrou a fumaça do bom direito, em
relação à presença dos requisitos da desconsideração da personalidade
jurídica da executada, com fins de reconhecer a existência de grupo
econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, há indícios de tentativa de blindagem
patrimonial por meio das referidas ações de execução ajuizadas entre
familiares.
Assim, o perigo da demora também se verifica, pois a
eventual insolvência do executado, seja decorrente de fraudes, dilapidação
patrimonial, ou qualquer outro motivo, acarretará a insatisfação do crédito
em execução e, consequentemente, o desrespeito ao princípio da
efetividade do processo.
Ora, o artigo 301 do Código de Processo Civil é expresso
ao permitir a utilização do arresto para assegurar o direito, tanto mais
porque o devedor aparenta encontrar-se em insolvência. E, na hipótese em
questão, o arresto é perfeitamente possível e cabível, pois é a medida
adequada para garantir a satisfação do crédito em execução, caso haja
desvio de finalidade ao utilizar da pessoa jurídica com a precípua finalidade
de lesar credores.
Nesse sentido, eis a vasta jurisprudência deste e. Tribunal
de Justiça em casos análogos:
[i] “Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Arresto
cautelar. Decisão de indeferimento de tutela provisória. Agravo de instrumento da autora.
Formação de grupo de fato entre empresas constituídas sob o mesmo comando familiar e
com endereços de sede coincidentes. Confusão patrimonial evidenciada pela transferência
de imóveis entre as empresas, por preço irrisório, bem como por pagamentos e prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias a terceiros, credores, com patrimônio de outras empresas do grupo, que não a
própria devedora. Garantias cruzadas. Além do mais, há a constatação, decorrente da
não localização dinheiro para penhora on line em contas bancárias de todos os dez réus,
pessoas físicas e jurídicas, de inequívoco esvaziamento patrimonial.. Jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal. Elementos aptos a
demonstrar o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” necessários ao deferimento de
tutela cautelar de arresto Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido”
[TJSP, AI. n. 2268541-43.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, julgado em 29.05.2019];
[ii] "RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS RELAÇÃO DE
CONSUMO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
ARRESTO CAUTELAR POSSIBILIDADE. Insurgência contra decisão que
acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas,
determina a inclusão dos sócios antes da citação, mas indefere o arresto de bens/direitos
destes. Elementos dos autos (falência das executadas, inúmeras ações judiciais em face
destas e fortes indícios de abuso da personalidade jurídica, com ocultação de bens pelos
sócios) que se revelam suficientes para autorizar o arresto cautelar pleiteado, nos termos
do artigo 300 do CPC. Medida atinente a assegurar a efetividade da execução, pois
confere à exequente (agravante) direito de preferência decorrente da anterioridade da
constrição, sem supressão do contraditório e da ampla defesa, que ficam diferidos para
momento posterior. Ex-sócio que se desligou das empresas há menos de dois anos do
início do processo. Motivo insuficiente para se determinar medidas executivas contra ele,
antes de sua regular citação. Decisão reformada em parte. Recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento em parte provido para deferir o arresto dos direitos que o agravado Wilton
possui sobre os imóveis indicados pela agravante, até o julgamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica das executadas" [TJSP, AI. n.
2042400-34.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marcondes D'Angelo, julgado em 14.05.2019];
[iii] “AGRAVO DE INSTRUMENTO ARRESTO
CAUTELAR
DE
BENS
DA
AGRAVANTE
DEFERIDO
PRETENSÃO À REFORMA IMPOSSIBILIDADE REQUISITOS
LEGAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA NESSE MOMENTO PROCESSUAL PRESENTES
POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS URGENTES
EM EXECUÇÃO (ART. 799, VII, DO CPC) - HAVENDO
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, NADA OBSTA SEJA DEFERIDA A
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
DESTINADA
AO
ARRESTO
DE
BENS
PERTENCENTES
ÀQUELE
CUJO
PATRIMÔNIO SE PRETENDE ATINGIR, BASTANDO QUE
ESTEJAM PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA
A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA
CAUTELAR ARTS. 300 E 301, AMBOS DO CPC - PROBABILIDADE
DO DIREITO E PERIGO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO CONFIGURADOS FORTES INDÍCIOS DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL ENTRE A AGRAVANTE E O EXECUTADO -
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ARRESTO COMO
GARANTIA DA EFETIVIDADE DA FUTURA EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido" [TJSP, AI. n. 2047938-
93.2019.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa,
julgado em 13.05.2019];
[iv]
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA ARRESTO CAUTELAR. 1 - Para a concessão da tutela de
urgência, deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da
alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.
Também não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado. 2 Deferida a desconsideração inversa da
personalidade jurídica, patente o deferimento do arresto, que visa prevenir eventual
transferência fraudulenta das ações, evitando majorar os prejuízos para satisfação do
crédito. RECURSO PROVIDO" [TJSP, AI. n. 2198793-55.2017.8.26.0000,
30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em
04.07.2018];
[v] “Agravo de instrumento contra decisão que, ao instaurar
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica inversa, deferiu o arresto
cautelar dos bens de outras duas empresas das quais os executados são sócios. Presença
dos requisitos para a cautelar de arresto dos bens. Decisão mantida. Recurso
desprovido" [TJSP, AI. n. 2224279-42.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Elói Estevão Troly, julgado em 18.04.2018] e;
[vi] “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR
DE BENS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO. ART. 300, NCPC,
DEMONSTRADOS À ESPÉCIE. 1. O pedido de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dos devedores foi deferido, com base em
evidências da probabilidade do direito da credora. 2. E alegações no sentido da
possibilidade de que a satisfação da execução venha a ser frustrada por manobras dos
devedores vieram acompanhadas de provas. 3. De maneira que o deferimento do pedido
de arresto cautelar de bens, na hipótese, ao menos por ora, era de rigor. 4. Recurso não
provido" [TJSP, AI. n. 2242847-09.2017.8.26.0000, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Melo Colombi, julgado em 21.03.2018].
Frise-se que não há qualquer prejuízo irreparável em se
deferir a cautelar de arresto em sede liminar, porque, mesmo que diferido o
contraditório, após a citação dos envolvidos e a respectiva defesa, pode-se
alterar a decisão, que possui natureza precária, podendo, por isso mesmo,
ser modificada a qualquer tempo.
Além disso, cabe acentuar mais uma vez que o arresto
cautelar não suprimirá o contraditório e a ampla defesa da parte agravada,
pois estes ficam diferidos para momento posterior, observado o tramite
regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Isso porque conforme lecionam Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz e Daniel Mitidiero:
“A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente (isto é, 'in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limine', no início, sem que tenha sido citada a parte contrária 'inaudita altera parte'),
quando o tempo ou a atuação da parte contrária for capaz de frustrar a efetividade da
tutela sumária. Nesse caso, o contraditório tem que ser prorrogado para o momento
posterior à concessão da tutela” [Novo Código de Processo Civil, RT, São Paulo,
2016, p. 313].
De mais a mais, nenhum bem patrimonial deverá ser
expropriado ou qualquer quantia levantada. Logo, não haverá risco de
irreversibilidade dos efeitos da medida.
Portanto, reforma-se em parte a decisão agravada, para
deferir a liminar de arresto dos bens imóveis indicados pelo exequente.
Ressalta-se, por fim, que, autorizado o arresto dos bens
imóveis, com o fim de garantir a execução do crédito em execução, as
demais medidas pleiteadas pela exequente (arresto de ativos financeiros e o
bloqueio e a transferência de quotas e ações dos agravados) se mostram,
por ora, dispensáveis, podendo aguardar o contraditório dos executados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica